Tribunal: TJMT
Processo: 1027827-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027827-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[P.PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA - CNPJ: 01.699.959/0001-20 (APELANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO EMPRESARIAL. ALEGADOS DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INCONSISTÊNCIAS NOS LAUDOS PARTICULARES. RELATÓRIO TÉCNICO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADE NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização securitária fundada em alegados danos elétricos ocorridos em equipamento industrial coberto por seguro empresarial.

2. A autora sustenta que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica e que houve indevida negativa administrativa da cobertura securitária. A seguradora, por sua vez, defende a ausência de comprovação do evento coberto e do nexo causal entre os danos alegados e eventual anormalidade no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar: (i) a ocorrência de oscilação ou surto elétrico apto a caracterizar evento coberto pela apólice securitária; (ii) o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos apresentados no equipamento segurado; e (iii) a efetiva extensão dos prejuízos materiais reclamados pela segurada.

III. Razões de decidir

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC constitui mecanismo de facilitação da defesa do consumidor, mas não afasta o dever de apresentação de elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações deduzidas em juízo.

5. Os laudos técnicos particulares apresentados pela apelante revelam inconsistências relevantes quanto à cronologia do sinistro e à extensão dos danos apontados, circunstâncias que comprometem a confiabilidade da narrativa autoral e fragilizam a demonstração do nexo causal.

6. O relatório técnico elaborado pela concessionária de energia elétrica, produzido em cumprimento à determinação judicial e fundamentado em sistemas oficiais de monitoramento da rede, concluiu pela inexistência de qualquer anormalidade apta a justificar os danos narrados pela segurada.

7. A impugnação genérica quanto à suposta unilateralidade do relatório técnico não se mostra suficiente para afastar sua eficácia probatória, sobretudo diante da ausência de contraprova técnica idônea produzida pela apelante.

8. A cobertura securitária exige demonstração segura de que o prejuízo decorreu de risco efetivamente amparado pela apólice, não bastando a mera existência do dano no equipamento segurado.

9. Ausente comprovação satisfatória da ocorrência de evento elétrico coberto e do nexo causal entre o alegado sinistro e os danos reclamados, não há fundamento jurídico para impor à seguradora o dever de indenizar.

10. A sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. A ausência de comprovação segura do nexo causal entre alegada oscilação de energia elétrica e os danos apresentados em equipamento segurado afasta o dever de indenizar da seguradora.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, inc. I, 487, inc. I, e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 6o, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.593.853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
L. F. GONDIM TAVARES RIBEIRO EIRELI - ME
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
CAIXA SEGURADORA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

A redação está tecnicamente adequada, mas pode ser aprimorada para conferir maior densidade argumentativa, fluidez e precisão jurídica, especialmente no tocante à distribuição dinâmica do ônus probatório e à crítica ao valor persuasivo do relatório unilateral. Sugiro a seguinte versão revisada:

Em suas razões recursais (ID 360777885), a apelante sustenta a reforma da sentença, ao argumento de que restaram suficientemente demonstrados o sinistro, o nexo causal e a extensão dos danos materiais suportados, estimados em R$ 49.411,72, mediante robusto acervo documental e técnico acostado aos autos.

Aduz que o evento danoso coberto pela apólice foi comprovado por múltiplos documentos, bem como por laudos periciais aptos a evidenciar a correlação entre a oscilação da rede elétrica e os prejuízos verificados nos equipamentos segurados. Sustenta, ainda, que a divergência constante da data de emissão de um dos laudos técnicos configura mero erro material, incapaz de comprometer sua força probatória ou a coerência do conjunto documental produzido.

Insurge-se, ademais, contra a relevância atribuída ao relatório técnico elaborado pela concessionária de energia, afirmando tratar-se de documento unilateral, confeccionado sem observância do contraditório e voltado precipuamente à salvaguarda dos interesses defensivos da própria fornecedora.

Sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, defende a incidência da inversão do ônus da prova, argumentando que incumbia à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência do evento danoso ou eventual culpa exclusiva da vítima, encargo processual do qual não teria se desincumbido satisfatoriamente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 365702369.

Em contrarrazões (ID 360777887), a CAIXA SEGURADORA S.A. pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma minimamente consistente, a verossimilhança de suas alegações.

Aduz que os laudos técnicos apresentados pela apelante contêm inconsistências cronológicas e divergências materiais relevantes, circunstâncias que comprometem a confiabilidade e a força probatória dos documentos produzidos unilateralmente.

Sustenta, ainda, que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não possui caráter automático ou absoluto, não afastando o dever da parte consumidora de apresentar substrato probatório mínimo apto a conferir plausibilidade à pretensão deduzida em juízo.

Defende, por fim, que o relatório técnico elaborado pela concessionária Energisa constitui prova técnica idônea e suficiente para afastar o nexo causal alegado, porquanto evidencia que o sistema de fornecimento de energia elétrica operava dentro dos padrões regulares de normalidade no período indicado pela autora, inexistindo registro de anormalidade capaz de justificar os danos narrados na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
L. F. GONDIM TAVARES RIBEIRO EIRELI - ME
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
CAIXA SEGURADORA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e o preparo foi regularmente recolhido (ID 365702369). Recebo-o nos efeitos suspensivo e devolutivo, passando ao exame do mérito.

Infere-se dos autos que a autora firmou com a requerida contrato de seguro empresarial, consubstanciado na Apólice n. 1201801083459, com vigência de 06/10/2020 a 06/10/2021, contemplando cobertura para danos elétricos em equipamentos, sistemas e componentes eletrônicos, até o limite máximo de R$ 100.000,00.

Narra a inicial que, no início de fevereiro de 2021, teria ocorrido oscilação na rede de energia elétrica, fato que ocasionou a queima do nobreak conectado à impressora industrial modelo Solvente Rio 8000, culminando em danos às cabeças de impressão do equipamento.

Relata que acionou empresa especializada em assistência técnica de impressoras de grande porte, a qual encaminhou técnico de São Paulo para realização de inspeção e reparo, sendo possível recuperar apenas uma das quatro cabeças de impressão avariadas, circunstância acompanhada de emissão de laudo técnico e orçamento.

Afirma que comunicou o sinistro à seguradora requerida, instaurando-se o processo administrativo de indenização n. 1201800037542. Sustenta, contudo, que durante a regulação do sinistro, preposto da seguradora teria induzido funcionária do setor administrativo, desprovida de poderes de representação, à assinatura de pedido de desistência do procedimento indenizatório, sob a alegação de inexistência de cobertura securitária e de eventual geração de custos adicionais decorrentes da manutenção do processo administrativo.

Assevera que, embora o representante legal da empresa não tenha anuído com a desistência, a seguradora encerrou o procedimento administrativo em 30/04/2021, recusando-se posteriormente a promover sua reabertura. Aduz, ainda, ter suportado prejuízo material no montante de R$ 49.411,72, correspondente ao orçamento apresentado para substituição e reparo dos componentes danificados, razão pela qual requereu a condenação da requerida ao pagamento da respectiva indenização securitária.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando a regularidade dos atos praticados durante a regulação do sinistro e afirmando que, durante a vistoria realizada na sede da autora, foram identificadas inconsistências relevantes na narrativa apresentada. Aduziu que, em contato com a empresa indicada como responsável pela assistência técnica, teria sido negada a prestação dos serviços descritos nos documentos juntados pela autora, circunstância que levantaria dúvidas acerca da autenticidade dos laudos apresentados.

Defendeu, ainda, que os danos constatados decorreriam de desgaste natural, mau uso ou obsolescência do equipamento segurado, e não de evento elétrico coberto pela apólice, motivo pelo qual teria sido corretamente reconhecida a perda do direito à indenização, nos termos das condições gerais do contrato securitário. Subsidiariamente, pugnou pela incidência da franquia contratual prevista na apólice.

Após impugnação à contestação, o juízo de origem, em decisão de saneamento, reconheceu a incidência da relação de consumo, determinando a inversão do ônus da prova e a expedição de ofício à concessionária Energisa Mato Grosso, a fim de verificar eventual registro de oscilação ou perturbação no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora durante o período indicado na inicial.

Em resposta, a concessionária apresentou relatório técnico concluindo pela inexistência de qualquer anormalidade no sistema elétrico apta a ocasionar os danos narrados pela autora, documento posteriormente impugnado sob o argumento de se tratar de prova unilateral e destituída de imparcialidade.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...]
3. Do Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. [...]”

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência do sinistro coberto pela apólice, o nexo causal entre a alegada oscilação de energia elétrica e os danos no equipamento segurado, bem como a extensão dos prejuízos reclamados.

Embora reconhecida a relação de consumo e determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC, tal providência não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações deduzidas em juízo.

A inversão do ônus probatório
não implica presunção absoluta
de veracidade da narrativa do consumidor, permanecendo a seu encargo a demonstração inicial dos fatos constitutivos do direito invocado, especialmente quanto à ocorrência do evento danoso, ao nexo causal e à extensão dos prejuízos alegados.

No caso concreto,
incumbia à apelante demonstrar
, ao menos em juízo de probabilidade, a
ocorrência de oscilação ou surto elétrico na rede de distribuição, a correlação entre o alegado distúrbio e os danos constatados no equipamento segurado, bem como a efetiva extensão do prejuízo reclamado.
À seguradora, por sua vez, competia comprovar eventual
excludente de responsabilidade
ou a ausência dos pressupostos necessários à cobertura securitária

A análise do conjunto probatório evidencia inconsistências relevantes nos documentos técnicos apresentados pela própria apelante, circunstância que compromete a confiabilidade da narrativa autoral quanto à origem e à extensão dos danos alegados.

O laudo da empresa Cássio Tec (id. 62406625), datado de 01/02/2021, aponta danos em
três cabeças de impressão decorrentes de suposto pico de energia
. Contudo, o relatório simplificado de vistoria da autora (id. 360777857)
indica como data do sinistro o dia 10/02/2021
, ao passo que o laudo da empresa Soltec Print (id. 62406633),
emitido posteriormente, registra danos em quatro cabeças de impressão e em placa controladora.

As divergências alcançam tanto a cronologia do evento quanto a
extensão material dos danos.
A alegação de mero erro material na data do primeiro laudo não veio acompanhada de qualquer retificação formal ou esclarecimento técnico idôneo. Do mesmo modo, inexiste prova documental de que uma das cabeças de impressão teria sido recuperada, conforme sustentado pela apelante.

Nesse contexto, as inconsistências verificadas
fragilizam a demonstração do nexo causal
e impedem a formação de juízo seguro acerca da efetiva ocorrência do sinistro nos moldes narrados na inicial

O relatório técnico elaborado pela Energisa Mato Grosso (id. 111984824) ostenta significativa força probatória, porquanto produzido por corpo técnico especializado, com base em sistemas oficiais de monitoramento da rede elétrica, abrangendo o período compreendido entre 09/02/2021 e 11/02/2021 — intervalo correspondente ao dia anterior, ao dia indicado como sinistro e ao dia subsequente ao alegado evento danoso.

A análise técnica, amparada em dados extraídos dos sistemas SINDICET, GEOS, SIGOT, THADESLIG, SCINTERR, SBOLDINT, SICNT e SIATE, concluiu de forma objetiva pela inexistência de qualquer anormalidade apta a afetar a unidade consumidora da autora. O relatório afastou, expressamente, a ocorrência de interrupções individuais ou coletivas, interrupções rápidas, desligamentos do sistema de transmissão, intervenções em transformadores ou alimentadores, ocorrências em subestações, manobras emergenciais ou programadas, eventos decorrentes de ação humana ou qualquer outra perturbação relevante no sistema de distribuição de energia elétrica.

A impugnação apresentada pela apelante não se mostra suficiente para desconstituir a credibilidade técnica do documento. As alegações de unilateralidade e suposto interesse da concessionária em se eximir de responsabilidade permanecem no campo meramente argumentativo, desacompanhadas de qualquer contraprova técnica apta a infirmar as conclusões do relatório.

Cumpre destacar, ademais, que a Energisa não integra a presente relação processual, inexistindo interesse jurídico direto no desfecho da controvérsia entre segurada e seguradora. Soma-se a isso o fato de o documento ter sido elaborado em atendimento à determinação judicial e com observância dos protocolos técnicos regulatórios aplicáveis ao setor elétrico.

Nesse contexto, não há como afastar a eficácia probatória de relatório técnico detalhado, fundamentado em dados objetivos e extraídos de sistemas oficiais de monitoramento, mediante simples conjecturas ou alegações genéricas desacompanhadas de suporte técnico idôneo.

O nexo causal constitui elemento indispensável à configuração do dever de indenizar no âmbito securitário, não bastando a mera existência de dano ao bem segurado, sendo necessária a demonstração de que o prejuízo decorreu de risco efetivamente coberto pela apólice.

No caso concreto, a cobertura contratada
abrange danos decorrentes de fusão, carbonização, queima ou derretimento
de componentes elétricos e eletrônicos causados por condição acidental, súbita e imprevista relacionada à energia elétrica (Condições Gerais – Cobertura 5, id. 72681332).

Todavia, a
apelante não logrou comprovar que os danos narrados decorreram de oscilação ou surto elétrico na rede de distribuição
. Ao contrário, o relatório técnico elaborado pela Energisa afastou, de forma fundamentada, a existência de qualquer anormalidade no sistema elétrico capaz de justificar os danos alegados.

Somam-se a isso
as inconsistências verificadas nos laudos particulares apresentados pela autora, circunstâncias que fragilizam a demonstração do nexo causal
e geram dúvida razoável acerca da efetiva origem dos danos reclamados.

Nesse cenário, ausente comprovação segura de que o prejuízo decorreu de evento coberto pela apólice, não há como impor à seguradora o dever de indenizar, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos

Ainda que determinada a inversão do ônus da prova em favor da apelante, permanece a seu encargo a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. A inversão prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC não implica dispensa automática da atividade probatória, mas apenas mecanismo de facilitação processual condicionado à existência de elementos verossímeis.

No caso concreto, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. Os documentos técnicos apresentados revelam inconsistências materiais e cronológicas, além de não demonstrarem de forma segura o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos constatados no equipamento segurado.

Em contrapartida, a
apelada comprovou a regularidade do procedimento de regulação do sinistro e apresentou prova técnica consistente
, apta a afastar a ocorrência de anormalidade na rede elétrica capaz de justificar os prejuízos alegados pela segurada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC,
não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito
, especialmente quanto à comprovação do nexo causal em demandas indenizatórias fundadas em contrato de seguro, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE . FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS DE FORMA FUNDAMENTADA . ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2 . "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j . 20/11/2023). 3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a aplicação do art. 400, I, do CPC . 4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria sido irregular demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2593853 RS 2024/0095440-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

A sentença recorrida examinou de forma criteriosa e fundamentada o conjunto probatório constante dos autos, aplicando corretamente as normas pertinentes ao caso concreto.

As razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, limitando-se, em essência, à reiteração de argumentos já suficientemente enfrentados na sentença.

As inconsistências verificadas nos laudos técnicos apresentados pela autora, aliadas à ausência de comprovação de anormalidade na rede de distribuição de energia elétrica e à fragilidade da demonstração do nexo causal, são suficientes para afastar a pretensão indenizatória securitária, não havendo fundamento para a reforma do decisum recorrido

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026